Tribunal: STF
Processo: Rcl 61250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSOS DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL (ART. 382, § 4º, DO CPC) PROPOSTOS POR MOTORISTAS DE APLICATIVO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Urbano Norte Tecnologia Ltda., em face de atos de varas da 1ª instância da Justiça do Trabalho em Rondônia/RO e do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, proferidos em 9 (nove) Processos de Antecipação de Prova (art. 482, § 4º, do CPC), os quais, segundo o autor, estariam afrontando a autoridade desta Suprema Corte.

 2.	A parte reclamante narra que, nos processos em referência, diversos autores acionaram a jurisdição trabalhista com a mesma causa de pedir e pedido, “ou seja, a apresentação de documentos de motoristas parceiros da Reclamante, no intuito de buscar vínculo trabalhista, dos quais não cabem recurso e está sendo coagida sob pena de multa”.

 3.	Entende que a Justiça do Trabalho não deteria competência para conduzir tais processos, em razão de estar pacificado, em sua óptica, no Tribunal Superior do Trabalho, no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal Federal “o entendimento de que não há vínculo de trabalho entre o motorista parceiro e o aplicativo de mobilidade urbana”.

 4.	Sustenta haver violação aos seguintes precedentes desta Corte: ADC nº 48/DF, ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), ADI nº 5.835-MC/DF, RE nº 688.223-RG/PR (Tema RG nº 590) e, mais recentemente, Rcl nº 59.795/MG, decidida monocraticamente pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, “que cassou decisão da Justiça do Trabalho que reconhecia vínculo trabalhista entre o motorista e o aplicativo de mobilidade urbana”.

 5.	Requer a concessão de medida liminar, a fim de que sejam imediatamente suspensos os processos em questão. No mérito, pleiteia a procedência do pedido final, para que sejam cassadas as decisões da Justiça do Trabalho, com o arquivamento dos feitos ou a remessa para a Justiça comum.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

 8.	No caso em tela, a empresa Urbano Norte Tecnologia Ltda. entende que as decisões que deram seguimento aos “Pedidos de Produção Antecipada de Prova” estariam descumprindo acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes processos: ADC nº 48/DF, ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), ADI nº 5.835-MC/DF, RE nº 688.223-RG/PR (Tema RG nº 590) e Rcl nº 59.795/MG.

 9.	Pois bem. Com relação à decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Rcl nº 59.795/MG, que afastou o reconhecimento de vínculo celetista entre motorista de aplicativo e a empresa/plataforma que oferece serviços de transporte individual, tenho desde logo que se trata de precedente não apto a servir como julgado paradigma para o caso presente. Isso porque (i) a referida decisão abrange somente as partes que figuram naquela demanda, dentre as quais não consta a empresa ora reclamante, e (ii) trata-se de decisão monocrática, contra a qual foi interposto agravo regimental, o qual se está pendente de apreciação pelo colegiado competente.

 10.	Quanto aos outros julgados apontados como descumpridos, embora sejam decisões proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade ou na sistemática da Repercussão Geral e, portanto, dotadas de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, melhor sorte não assiste à reclamante. 

 11.	No julgamento da ADI nº 5.835/DF, foi declarada a “inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020”, ao passo que no RE nº 688.223-RG/PR, Tema nº 590 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que “é constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC nº 116/03”. Ora, é evidente que as matérias versadas nesses julgados não guardam aderência – aliás, nem sequer pertinência – com o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho ou sobre a natureza do vínculo do motorista de aplicativo, o que, de pronto, inviabiliza a presente Reclamação.

 12.	Quanto aos demais julgados, impende tecer algumas considerações. Embora seja certo que, no âmbito da ADPF nº 324/DF e no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, a Suprema Corte tenha reconhecido a validade constitucional da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, e que, na ADC nº 48/DF, tenha sido assentada a natureza civil da relação entre empresa e transportadores de carga autônomos, o exame detido desta reclamação afasta o requisito da estrita aderência entre tais julgados e as decisões reclamadas. Explico.

 13.	É que, compulsando as decisões impugnadas (contidas nos e-docs. 4 a 12), constato que não houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre os motoristas que formalizaram “Pedido de Antecipação de Provas” e a empresa ora reclamante. Aliás, as decisões nem mesmo exararam qualquer juízo de mérito acerca da temática de fundo debatida nos julgados de referência, limitando-se a notificar a parte requerida para posterior homologação formal do procedimento.

 14.	Confira-se, exemplificativamente, a decisão proferida no processo nº 0000384-27.2023.5.14.0006, no qual figura como requerente João Vitor de Brito Nogueira:

“Considerando que a petição inicial preenche os requisitos do art. 381, III, do CPC, admito a presente Produção Antecipada de Provas. 
Cite-se a requerida, via AR, para, no prazo de 5 dias, apresentar os seguintes documentos requeridos pelo requerente:
(...)
Ressalto que, por se tratar de produção antecipada de provas, não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir a produção de provas, conforme leitura do art. 382, § 4º, do CPC/2015. Em caso de inércia injustificada da requerida poderá ser aplicada multa de R$2.000,00 (art. 400, parágrafo único, CPC), a ser revertida para entidade beneficente a ser escolhida por este Juízo. 
Produzida a prova pleiteada, intime-se o requerente para conhecimento dos documentos apresentados pela requerida. Não havendo insurgência, no prazo de 5 dias contados da intimação, venham os autos conclusos para homologação da produção antecipada de prova e extinção do processo.” (e-doc. 4, p. 15-16).

 15.	Ora, não há neste momento processual e neta referida decisão judicial reclamada (e nem nas demais) conteúdo decisório que afronte, sob a óptica da necessária estrita aderência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 48/DF, da ADPF nº 324/DF ou do RE nº 958.252-RG/MG. Ressalto que nem mesmo a multa cogitada guarda relação direta com as decisões apontadas como paradigma.

 16.	Assim, não havendo relação de estrita aderência entre as decisões reclamadas e os julgados tidos como inobservados, a reclamação revela-se inviável, conforme ampla e remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3.391/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
V - A pretensão das agravantes não pode mais ser revisitada no processo principal, uma vez que é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 
VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.046-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 06/03/2023).

 17.	Por fim, oportuno consignar que a presente decisão não importa em reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar pedidos de antecipação de prova formulados por motoristas de aplicativo, tampouco adentra no exame da natureza jurídica da relação existente entre tais profissionais e as plataformas que operam os aplicativos de transporte, mesmo porque tal matéria poderá ser apreciada, oportunamente, de forma mais específica e direta pelo Supremo Tribunal Federal.

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator